Tribunal: TJSP
Processo: 1039115-67.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Candidata aprovada na 1a colocação em concurso que previa a existência de 2 vagas de Técnico de Saneamento no Município de Campinas. Ausência de nomeação. Suposta ilegalidade. Inocorrência. Ato impugnado que ficou apoiado na orientação do RE no 598.099/MS que – ao garantir do candidato aprovado dentro do número de vagas o direito à nomeação – ressalvou

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Candidata aprovada na 1a colocação em concurso que previa a existência de 2 vagas de Técnico de Saneamento no Município de Campinas. Ausência de nomeação. Suposta ilegalidade. Inocorrência. Ato impugnado que ficou apoiado na orientação do RE no 598.099/MS que – ao garantir do candidato aprovado dentro do número de vagas o direito à nomeação – ressalvou expressamente a necessidade de se levar em consideração também as "situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público". Autoridade impetrada que, no caso, apontou seu enquadramento nessa denominada "situação excepcionalíssima", com base na lei de responsabilidade fiscal. Direito líquido e certo inexistente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039115-67.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MAIRA CRISTINA DE SÁ, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039115-67.2017.8.26.0114
2
Voto no 34.692
Apelação no 1039115-67.2017.8.26.0114
Apelante: Maira Cristina de Sá
Apelado: Secretário Municipal de Recursos Humanos de Campinas
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Candidata aprovada na
1a colocação em concurso que previa a existência de 2 vagas de
Técnico de Saneamento no Município de Campinas. Ausência
de
nomeação.
Suposta
ilegalidade.
Inocorrência.
Ato
impugnado que ficou apoiado na orientação do RE no
598.099/MS que ao garantir do candidato aprovado dentro do
número de vagas o direito à nomeação
ressalvou
expressamente a necessidade de se levar em consideração
também as “situações excepcionalíssimas que justifiquem
soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com
o interesse público”. Autoridade impetrada que, no caso,
apontou seu enquadramento nessa denominada “situação
excepcionalíssima”, com base na lei de responsabilidade fiscal.
Direito líquido e certo inexistente. Recurso desprovido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por MAIRA
CRISTINA DE SÁ contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS
HUMANOS DE CAMPINAS, que deixou de providenciar sua nomeação para o
cargo de Técnico de Saneamento, embora tenha sido aprovado na 1a colocação
em concurso público que previa a existência de 2 vagas. Alega que a omissão da
autoridade impetrada viola direito líquido e certo à sua nomeação, já que foi
aprovado dentro do número de vagas previsto no edital.
Denegada a segurança (fls. 598/601), apela a impetrante,
com as considerações de fls. 606/615, postulando a reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 630/640.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039115-67.2017.8.26.0114
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 161 da
Repercussão Geral reconhecida no RE no 598.099/MS, ao garantir aos
candidatos aprovados dentro do número de vagas o direito à nomeação,
ressalvou expressamente a necessidade de se levar em consideração também as
“situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas
de acordo com o interesse público”:
“Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem
exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.
Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de
nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a
situação justificadora seja dotada das seguintes características: a)
Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação
excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do
edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser
determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época
da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves,
implicando
onerosidade
excessiva,
dificuldade
ou
mesmo
impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d)
Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do
dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a
Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente
não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação
excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear
candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente
motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039115-67.2017.8.26.0114
4
(RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes,j. 10/08/2011),]
A autoridade impetrada aponta seu enquadramento nessa
denominada “situação excepcionalíssima”, sustentando que o limite de gasto com
pessoal previsto na Lei Complementar no 101/2000 superou o limite
prudencial de 52,53%, o que impossibilita a convocação dos aprovados no
concurso.
Trata-se de fundamento que destaca a preponderância do
interesse público sobre o particular e que justifica a excepcional medida de
interrupção de nomeação dos candidatos, já que a alegada crise econômica (de
conhecimento geral e repercussão nacional), a par de superveniente à abertura
do concurso (Edital 03/2013), constitui, realmente, grave obstáculo à
contratação de pessoal, em razão da acentuada (e imprevisível) queda de
arrecadação, o que culmina com a adoção de medidas administrativas para
evitar mais drásticas (previstas na Lei Complementar n. 101/2000).
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça em
casos semelhantes:
“É certo o entendimento dos tribunais superiores, já de longa data, no
sentido de que o candidato aprovado em concurso público, dentro das
vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação ao cargo.
Se não for apresentada justificativa plausível para deixar de preencher
o número de vagas oferecidas inicialmente, tem a Administração a
obrigação de respeitar os termos do edital, inclusive quanto ao número
de vagas e à nomeação dos candidatos aprovados, ainda que este
mencione a reserva de discricionariedade.
Pacificando definitivamente a questão, o C. Supremo Tribunal Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039115-67.2017.8.26.0114
5
adotou entendimento de que uma vez publicado o edital com o número
específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos
aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria
Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo
candidato aprovado dentro desse número de vagas:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL.
DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá
escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá
dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa
a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do
concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que
declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de
nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à
nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número
de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA
JURÍDICA.
BOA-FÉ.
PROTEÇÃO
À
CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o
respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão
das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um
necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como
princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança
jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a
Administração torna público um edital de concurso, convocando todos
os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de
determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera
uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039115-67.2017.8.26.0114
6
previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e
participar do certame público depositam sua confiança no Estado
administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas
do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de
comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o
comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso
público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no
aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os
cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO.
CONTROLE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de
nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital,
deve-se levar em consideração a possibilidade de situações
excepcionalíssimas
que
justifiquem
soluções
diferenciadas,
devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se
pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a
recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para
justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação
por parte da Administração Pública, é necessário que a situação
justificadora
seja
dotada
das
seguintes
características:
a)
Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação
excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do
edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser
determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época
da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves,
implicando
onerosidade
excessiva,
dificuldade
ou
mesmo
impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d)
Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do
dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a
Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente
não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039115-67.2017.8.26.0114
7
excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear
candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente
motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO
PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência
de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor
forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula
diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade
da exigência constitucional do concurso público, como uma
incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece
condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de
organização e procedimento e, principalmente, de garantias
fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O
reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a
impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o
estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial
observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança
dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é
fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias
fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado
das
garantias
de
publicidade,
isonomia,
transparência,
impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também
uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do
concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. (RE 598.099/MS - Tribunal Pleno - Rel.
Ministro GILMAR MENDES - j. 10.08.2011).
Todavia, de acordo com o precedente do C. Supremo Tribunal Federal,
tem-se que muito embora exista o direito subjetivo à nomeação do
candidato aprovado dentro do número de vagas do concurso, forçoso
concluir que esse direito não é absoluto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039115-67.2017.8.26.0114
8
Como expressamente ressalvado no acórdão do RE 598.099/MS,
determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da
Administração Pública de nomear novos servidores, desde que
amparada em fatos (a) supervenientes; (b) imprevisíveis; (c) graves e
(d) de necessidade extrema.
No caso dos autos, de acordo com as informações prestadas e
documentos juntados, principalmente às fls. 1.178/1.214, restou
devidamente fundamentado e comprovado que a não nomeação dos
candidatos aprovados no concurso municipal decorreu de análise
cautelosa do impetrado em decorrência de situação passada após a
elaboração do edital do concurso público.
O impetrado sofreu queda na arrecadação, o que não havia sido
projetado à época da elaboração do edital do concurso e o Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, ao julgar as contas anuais de 2014 e
2015 do Município, refez os cálculos da despesa do município com
pessoal realizada no exercício de 2015 e identificou o percentual de
53,87%, número este acima do limite prudencial indicado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal e diverso do percentual apurado pela gestão
anterior do Município quando da elaboração do edital:
CONTAS ANUAIS
Prefeitura Municipal: São Caetano do Sul
Exercício: 2014
(...)
8.2.2- Despesa de Pessoal:
- inclusão de R$ 9.281.968,80 referente ao recolhimento do PASEP;
- inclusão de R$ 65.393.463,26 referentes Empenhos efetuados à TB
SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E
RECURSOS HUMANOS S.A. e escriturados como OUTROS
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA;
- inclusão de R$ 100.595.065,98 referentes à despesa empenhada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039115-67.2017.8.26.0114
9
FUNDAÇÃO DO ABC (...);
- 63% de Despesa com Pessoal da Receita Corrente Líquida no final
do exercício.
(...) Por seu turno, a respeito das despesas com pessoal e reflexos,
acolho os cálculos da ATJ, de sorte que correspondera, a 57,06% da
receita corrente líquida, tendo logo ultrapassado o limite máximo
fixado pela legislação. (parecer TC-537/026/14)
Prefeitura Municipal: São Caetano do Sul
Exercício: 2015
(...)
8.2.2- Despesa de Pessoal:
- inclusão de R$ 9.465.140,57 referente ao recolhimento do PASEP;
- inclusão de R$ 58.673.413,28 referentes Empenhos líquidos no
subelemento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
JURÍDICA referentes à terceirização com a TB SERVIÇOS,
TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS
HUMANOS S.A.,
- inclusão de R$ 149.511.676,81 referentes a empenhos à
FUNDAÇÃO DO ABC referentes à terceirização da área da saúde;
Inclusões resultaram no valor total de R$ 217.650.230,66, elevando o
montante referente a despesas com pessoal para R$ 768.214.739,55,
ou seja, 5832% da Receita Corrente Líquida no final do exercício,
ultrapassando o limite previsto no art. 20, III, 'b', da LRF
(...) Refeitos os cálculos às fls. 436, registrou que o Executivo de São
Caetano do Sul despendeu com pessoal no exercício de 2015, o
montante de R$ 709.541.326,27, correspondentes a 53,87% da
Receita Corrente Líquida, abaixo do teto de 54% fixado no art. 20,
inciso III, alínea 'b', da Lei de Responsabilidade Fiscal, porém acima
do limite prudencial (51,30%) estabelecido no paragrafo único, do art.
22 da LRF. (Parecer TC-2629/026/15)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039115-67.2017.8.26.0114
10
Nos autos o impetrado afirma que para preservar a saúde econômico-
financeira do Município adotou o contingencialmente de 26%
aplicado sobre as despesas do exercício de 2017 e a revisão de
contratos continuados, como contratação de mão-de-obra terceirizada.
Tem-se, pois, que as circunstâncias apresentadas atendem aos
imperativos de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e
necessidade extrema, condicionantes fixadas pelo Supremo Tribunal
Federal para que não haja a nomeação de servidores aprovados dentro
do número de vagas.
Inclusive, o caso da não convocação e nomeação dos aprovados no
concurso público edital 01/2015 de São Caetano do Sul já foi
analisado por esse E. Tribunal de Justiça, tendo sido na oportunidade
constatados os requisitos necessários para a exceção da nomeação, nos
termos do RE 598.099/MS:
CONCURSO PÚBLICO. São Caetano do Sul. Edital no 01/2015.
Fisioterapeuta. Aprovação dentro do número de vagas previstas no
edital. Direito subjetivo à nomeação. Concurso público. Nomeação. O
candidato aprovado no número de vagas previstas no edital tem
direito subjetivo à nomeação, mas esse direito não é absoluto,
admitindo-se a possibilidade de solução diferenciada em situações
excepcionalíssimas e desde que motivada de acordo com o interesse
público. No caso, o concurso público foi homologado em 31-3-2016,
com validade de dois anos, mas extinto em 29-3-2018 por meio do
DM no 11.257/18, com fundamento: (i) na alteração do cenário
econômico; (ii) na decisão do TCE datada de 28-11-2017, que corrigiu
falhas nas contas do Município, readequando o percentual de gastos
com pessoal informado à época da ordem de 41,80% para 53,87%,
valor que excede o limite prudencial de 51,30% e impede o aumento
da despesa com pessoal, a teor do art. 22, parágrafo único, IV da LC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039115-67.2017.8.26.0114
11
no 101/00; (iii) na queda de receita no exercício de 2017 e aquela
projetada para o exercício de 2018. Trata-se de situação superveniente
à realização do concurso público, imprevisível e grave, e não há razão
para o tratamento diferente dos impetrantes. Segurança concedida.
Recurso oficial e do Município providos.
(Apelação Cível 1002938-75.2018.8.26.0565, Rel. Des. Torres de
Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. 03/12/2018)
Cabe destacar outros julgamentos proferidos por esse E. Tribunal de
Justiça também nesse sentido:
VOTO N. 4534/18 Mandado de segurança. Concurso público para o
cargo de Especialista em Saúde - Enfermeiro. Candidata classificado
dentro do limite do número de vagas do edital. Alegação de direito
líquido e certo a imediata nomeação e posse. Descabimento. Direito
subjetivo à nomeação que não é absoluto, admitindo-se a possibilidade
de que esta não ocorra em situações excepcionalíssimas e motivadas
pelo interesse público. Validade do concurso expirada em meio a
manifesta crise econômica que atingiu todos os entes federativos.
Situação superveniente à realização do concurso público, imprevisível
e grave, que justifica a não nomeação da impetrante. Inteligência,
ademais, da tese firmada pelo STF, com repercussão geral, no RE
598.099 (Tema n. 161). Ausência de direito líquido e certo amparável
por mandado de segurança. Indeferimento da petição inicial e extinção
do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 485, I, e 330, III).
Segurança denegada nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009
(Apelação Cível 1031672-88.2016.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso
Aguilar Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 11/02/2019)
Apelação e Reexame Necessário - Mandado de Segurança com pedido
liminar Alegação da impetrante de que fora aprovada dentro do
número de vagas previstas no edital do concurso público - Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039115-67.2017.8.26.0114
12
subjetivo à nomeação Limitação Orçamentária Situação de alerta
diante do risco de ultrapassar o chamado limite prudencial
Excepcionalidade e Imprevisibilidade da situação em virtude da séria
crise econômica do país No caso em tela, forçoso concluir que restou
cabalmente esclarecido que a ausência de convocação dos candidatos
aprovados no certame deu-se por pura necessidade, devido à
indisponibilidade financeira Ademais, e ao contrário de outros casos
em que ocorre a nomeação de uma parcela dos aprovados, aqui não
houve a nomeação de nenhum candidato aprovado dentro do número
de vagas oferecido no certame, justamente em virtude da
superveniente restrição orçamentária Inocorrência de violação ao
princípio da isonomia ou da legalidade Ausência do direito líquido e
certo - Precedentes do E. STJ e do C. STF Sentença concessiva da
segurança reformada Recursos oficial e voluntários providos, para
denegar a segurança (Apelação Cível 1012534-76.2017.8.26.0223,
Rel. Des. Marcelo L Theodósio, 11a Câmara de Direito Público, j.
11/12/2018).” (cf. apelação no 1002979-42.2018.8.26.0565, Rel.
Desa Maria Laura Tavares, j. 16/04/2019).
Assim, não se pode ter como configurada no ato atribuído
à autoridade impetrada, alguma hipótese de patente ilegalidade ou abuso de
poder, sempre lembrando que o mandado de segurança, segundo definição do
artigo 1o da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, é remédio concedido para
proteger direito líquido e certo, assim entendido aquele “que resulta de fato capaz
de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1.427, 27/140), por documento inequívoco (RTJ
83/130, 83/855, RSTJ 27/169), e independentemente de exame técnico” (RTFR
160/329). É necessário que o pedido seja apoiado “em fatos incontroversos, e não em
fatos complexos, que reclamam produção e cotejo de provas” (RTJ 124/948). “Não se
admite a comprovação 'a posteriori” do alegado (RJTJESP 112/225); Ou seja, “com a
inicial, deve o impetrante fazer prova indiscutível, completa e transparente de seu
direito líquido e certo. Não é possível trabalhar à base de presunções” (STJ - 2a Turma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039115-67.2017.8.26.0114
13
RMS 929-SE, rel. Min. José de Jesus Filho), apud, “Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, Theotônio Negrão, Editora Saraiva, 2012, 44a
edição (nota no 10a referente ao artigo 1o da Lei no 12.016, de 07 de agosto de
2009).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator